Tribunal: TJES
Processo: 5001367-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001367-72.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
DANILO ARISTIDE ARZUFFI
AGRAVADO:
ALTAIR DELOGU NUNES
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO POSSESSÓRIA – CONTRATO DE COMODATO – PROVA DA POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação possessória demanda prova inequívoca do exercício da posse, bem como prova de ato de violência praticado contra esta posse.

2. As provas carreadas ao feito não demonstram a existência de um contrato de comodato firmado entre as partes. Além disso, o que se extrai dos autos é que
o agravado se encontra na posse direta do imóvel, não existindo demonstração de que o recorrente já esteve na posse do citado bem ou mesmo ter sofrido ato de violência na sua posse
, daí porque ausentes os elementos indispensáveis para o manejo da ação possessória.

3. A
decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça não se sujeita à insurgência por meio de agravo de instrumento, ainda mais quando não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente no recurso de apelação, requisito sedimentado pelo Colendo STJ no julgamento do recurso repetitivo nº REsp 1.704.520/MT
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 10 de abril de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001367-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANILO ARISTIDE ARZUFFI
AGRAVADO: ALTAIR DELOGU NUNES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos , conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
DANILO ARISTIDE ARZUFFI

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido liminar feito na ação de reintegração de posse manejada em desfavor do agravado
ALTAIR DELOGU NUNES
.

Inicialmente, o agravante (id nº 4266102) sustenta que é proprietário do imóvel em questão, o qual foi dado em comodato ao recorrido, que ao deixar de recolher as taxas condominiais e impostos a ele inerentes, tornou evidente a quebra da confiança e a precariedade da posse, assim como não há que se falar na concessão
ex officio
da benesse da gratuidade de justiça ao agravado.

Manifestação e juntada de documentos pelo agravado no id. nº 4436173.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001367-72.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
DANILO ARISTIDE ARZUFFI
AGRAVADO:
ALTAIR DELOGU NUNES
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
DANILO ARISTIDE ARZUFFI

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido liminar feito na ação de reintegração de posse manejada em desfavor do agravado
ALTAIR DELOGU NUNES
.

Inicialmente, o agravante (id nº 4266102) sustenta que é proprietário do imóvel em questão, o qual foi dado em comodato ao recorrido, que ao deixar de recolher as taxas condominiais e impostos a ele inerentes, tornou evidente a quebra da confiança e a precariedade da posse, assim como não há que se falar na concessão
ex officio
da benesse da gratuidade de justiça ao agravado.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
ao indeferir o pedido liminar, registrou que:

[...] Analiso, nesta assenta, a medida liminar em apreço, a qual não pode ser deferida. E isto porque:

As próprias assertivas da inicial revelam que houve um "comodato" entre as partes, ou seja, houve um negócio (leia-se consenso) quanto à posse do requerido no imóvel.

Não verifico da documentação acostada o contrato firmado entre as partes, no entanto, sua ausência, não induz, imediatamente, à descaracterização da qualidade da posse, que, então, não se transmuda desde logo em “posse violenta, clandestina ou precária”.

Em outras palavras: não se pode dar à requerida o mesmo tratamento dispensado aos “invasadores”, aos quais, sim, está reservada a submissão a um desalijo liminar, urgente e sem prévia oitiva. Ao contrário, o caso dos autos implica sejam redobradas as cautelas, sobretudo, o vínculo decorrente do consentimento do autor quanto à posse do requerido.

Por certo, a instauração do contraditório trará outros e melhores elementos para uma decisão mais justa e equânime ao conflito.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar.

Intimar a parte autora, e citar a demandada, assegurada a gratuidade da justiça. [...] (id. nº 20514875 dos autos de origem).

Pelo que se vê dos autos, as provas carreadas ao feito não é possível constatar que o pacto inicialmente firmado entre as partes, de fato, foi de comodato.

O que se vê é que o agravado se encontra na posse direta e não viciada do imóvel. Por outro lado, não se pode vislumbrar que o recorrente detinha a posse do citado bem.

Vale frisar que a ação possessória é a demanda pela qual aquele que a maneja pretende exercitar o direito à proteção possessória, que decorre o fato de ser ele possuidor e ter sofrido um ato que o levou à perda da posse.

Dessa forma, mostra-se necessário que aquele que maneja a ação possessória comprove sua condição de possuidor, sendo exatamente esta a ideia contida no artigo 560, do Código de Processo Civil:

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

No caso em exame, é certo que o recorrente carreou ao feito a declaração constante do id. nº 4436181, na qual a síndica do condomínio onde se encontra o imóvel declara que o agravante habita com regularidade o bem em questão.

Contudo, este documento, por si só, não se apresenta como prova suficiente da existência do seu exercício de posse, muito menos do citado pacto de comodato ou mesmo da precariedade da posse exercida pelo recorrido.

Desse modo, não se mostra possível vislumbrar a presença dos requisitos essenciais para a ação possessória em voga, qual seja, o exercício da posse pelo recorrente e mesmo prova de ato de violência para com esta posse praticado pelo agravado, de modo que não vejo motivos para o provimento do presente recurso.

Por fim, com relação à benesse da gratuidade de justiça deferida supostamente de ofício em favor do agravado, entendo que não deve ser objeto de enfrentamento em sede de agravo de instrumento, uma vez que, segundo estatui o art. 1.015, V, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento
do pedido de sua
revogação
(grifei);

De mais a mais, não é possível vislumbrar, no caso em exame, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, definido pelo Colendo STJ no julgamento do recurso repetitivo nº REsp 1.704.520/MT como requisito autorizador do manejo do agravo de instrumento.

Além de tudo isso, entendo que a questão deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juiz
a quo
, sob pena de importar em flagrante supressão de instância.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista dos autos. Sessão 04.04.23.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessão 11.04.23

VOTO-VISTA

Após analisar atentamente os autos, peço vênia à eminente Relatora para apresentar entendimento divergente apenas quanto ao pedido de reintegração de posse. E o faço por entender que restaram evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória pretendida, previstos no art. 561 do CPC.

Restou incontroverso que o recorrido ocupa o imóvel que pertence ao recorrente desde o ano de 2015, estando controvertida apenas a natureza da posse.

Nesse ponto, sem pretender exaurir o mérito da demanda e com base na cognição permitida neste momento processual, apesar da alegação do agravado de que a relação jurídica firmada entre as partes era de compra e venda, não há sequer indícios que corroborem a tese defensiva.

Ao contrário, há elementos que evidenciam que o referido imóvel, em verdade, fora dado em comodato por tempo indeterminado pelo recorrente ao recorrido, no ano de 2015, fato que comprova a posse, ainda que indireta, do agravante. Afinal, “
Em caso de comodato, o comodante, na condição de proprietário, mantém a posse indireta sobre o bem, podendo defendê-la contra terceiros, inclusive contra o comodatário.
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.093976-9/006, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023)

O recorrente comprovou, ainda, que enviou notificação extrajudicial ao agravado declarando extinto o contrato de comodato e requerendo a restituição do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, com encerramento em 20.10.2022, o que, contudo, não ocorreu, configurando o esbulho possessório.

Ressalto que os e-mails trocados entre as partes vão de encontro à alegação de que a relação estabelecida entre as partes desde o ano de 2015 era de compra e venda, pois apenas depois de solicitada a desocupação do bem pelo proprietário é que as partes iniciaram as tratativas para uma possível aquisição do bem pelo recorrido, o que tampouco se concretizou.

Por tais razões, peço vênia à eminente Relatora para divergir em parte de seu judicioso voto, a fim de
conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
, para deferir o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, findo o qual deve ser expedido mandado de reintegração compulsória.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões